Tribunal: TJBA
Processo: 0000213-18.2008.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000213-18.2008.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RAILDO RODRIGUES DANTAS

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INVALIDEZ JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). PERITO JUDICIAL QUE FIXOU A DIB A PARTIR DO INÍCIO DOS SINTOMAS APONTADOS PELO APELADO. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E PESSOAIS, TEMPO DE AFASTAMENTO E LIMITAÇÕES DECORRENTES DA MOLÉSTIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DESDE O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000213-18.2008.8.05.0258, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado RAILDO RODRIGUES DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator